Tribunal: TJDFT
Processo: 0709770-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO N. 13/2012, DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. ARQUIVAMENTO. INOCORRÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Provimento n. 13/2012, atualizado pelo Provimento n. 54/2021, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios, permite o arquivamento da execução fiscal quando o seu valor atualizado for inferior a R$7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos).
2. A despeito de o valor consolidado, em 23/9/2021, ser de R$7.000,61 (sete mil reais e sessenta e um centavos), ou seja, inferior ao montante previsto no Provimento n. 13/2012 da Corregedoria, bem como o estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 904/2015, não se pode desconsiderar que a citação constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consoante preconiza o art. 239 do CPC, analisado em conjunto com o art. 1o da Lei n. 6.830/80.
3. A decisão de arquivamento provisório do processo de execução fiscal deve ser proferida após regular citação da parte devedora.
4. Recurso conhecido e provido.